Tribunal: TJSP
Processo: 1011654-82.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM DE VÔO OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA AZUL – COBRANÇA DO VALOR EM DUPLICIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA CORRÉ EDESTINOS – NÃO ACOLHIMENTO – Evidenciada a parceria comercial entre as empresas, de rigor o reconhecimento da responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 7o, § único, e 25, §1o, do CDC, uma vez que atuaram na mesma cadeia de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM DE VÔO OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA AZUL – COBRANÇA DO VALOR EM DUPLICIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA CORRÉ EDESTINOS – NÃO ACOLHIMENTO – Evidenciada a parceria comercial entre as empresas, de rigor o reconhecimento da responsabilidade solidária, nos termos dos artigos 7o, § único, e 25, §1o, do CDC, uma vez que atuaram na mesma cadeia de fornecimento – A operadora ou agência que realiza intermediação de compra e venda de passagens aéreas responde objetiva e solidariamente pelos danos por defeitos do serviço referente à compra e venda e ao pagamento da passagem negociada – Dano moral – Inocorrência – Ausência de lesão a direito da personalidade ou de inserção do nome da autora em órgão de proteção ao crédito – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais e determinar o rateio das despesas processuais, diante da sucumbência recíproca.